Tribunal: TJDFT
Processo: 0703024-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0703024-57.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILLO ALBERTO QUEIROZ WEBER AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO 1. Trata-se de pedido de reconsideração (ID 33047573) apresentado por Illo Alberto Queiroz Weber contra a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por ele interposto (ID 32393234). Aponta equívoco na intimação expedida no Juízo a quo sobre a decisão interlocutória que versou sobre pedido de tutela de urgência. Alega que, por esse motivo, o referido ato foi anulado e substituído por nova decisão, proferida em 9/2/2022. Diante disso, afirma que o agravo em epígrafe impugna este último pronunciamento judicial, motivo pelo qual o recurso seria tempestivo. Requer que a decisão monocrática que proferiu o juízo negativo de admissibilidade do recurso seja reconsiderada. É o relato do necessário. Decido. 2. O pedido de reconsideração não representa uma das espécies recursais cabíveis para impugnação da decisão unipessoal do Relator do agravo de instrumento. O juízo de retratação, se houver, ocorre em momento posterior à resposta da parte agravada, caso haja interposição de agravo interno, nos termos do § 2o do art. 1.021 do CPC. Mesmo que assim não fosse, as alegações expostas no pedido de reconsideração não seriam capazes de infirmar as conclusões expostas no pronunciamento monocrático desta Relatoria, que destacou os seguintes fundamentos para inadmitir o agravo de instrumento: [...] Nos autos de origem, o advogado da parte agravante registrou ciência da decisão por meio do Portal Eletrônico na mesma data em que o ato foi publicado no órgão oficial (29/11/2021). Portanto, considerando os feriados e suspensões de prazos processuais ocorridos no período, o prazo legal de 15 (quinze) dias úteis para interposição de recurso contra a decisão agravada teve início em 30/11/2021 (dia útil seguinte à publicação e à consulta ao teor do pronunciamento judicial) e encerrou-se em 24/1/2022. Tendo em vista que o agravo de instrumento em análise foi interposto apenas em 3/2/2022, a pretensão recursal do agravante é extemporânea, já que foi apresentada fora do prazo processual previsto no art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Cabe destacar que a parte agravante, na peça recursal, não discorreu sobre a (in)tempestividade do recurso e não questionou a validade da sua intimação acerca do ato decisório impugnado. Por essas razões, o agravo interposto após expiração do prazo recursal é intempestivo. [...] A petição não traz elementos ou fatos capazes de demonstrar que o agravo de instrumento foi interposto dentro do prazo recursal cabível. As afirmações quanto a suposto erro na intimação do autor/agravante no processo originário não foram abordadas no Juízo a quo, tampouco na peça de interposição do recurso em referência. Além disso, ao contrário do que afirma o peticionante, a decisão objeto do agravo não foi anulada e/ou substituída por novo ato decisório e não houve reabertura dos prazos processuais para a parte autora, ora recorrente. A decisão ID 112652029 dos autos originários apenas determinou nova citação dos réus, ora agravados. Diante desse quadro, as razões apresentadas no pedido de reconsideração não têm habilidade fático-jurídica para contrariar as conclusões lançadas na decisão impugnada. 3. Ante o exposto, nada a prover. Cumpram-se as ordens estabelecidas na decisão anterior. Intimem-se. Brasília, 3 de março de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora